Tribunal: STF
Processo: Rcl 42624
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Ponte Nova, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF 324 e na Súmula Vinculante 10.



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 



      



    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Ponte Nova nos autos da Reclamação Trabalhista 0000692-79.2011.5.03.0074, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 



    Extrai-se da decisão mantida pelo decisum impugnado:



      



    ‘II – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. ELETRICISTA. EMPRESA  CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 25 DA LEI Nº 8.987/95. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. Esta Corte pacificou o entendimento de que o art. 25 da Lei nº 8.987/95 não autoriza a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico. Assim, evidenciada a fraude na terceirização pela contratação do reclamante na função de eletricista, atividade essencial à execução do objeto social da CEMIG, inarredável o reconhecimento à isonomia (arts. 5º, caput, da Constituição Federal, 8º da CLT e 12 da Lei nº 6.019/74). Aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1 do TST. Recurso de revista conhecido e provido.’



      



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Julio Cesar dos Santos em seu desfavor e da empresa Garra Telecomunicações e Eletricidade Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 



    Afirma que após o trâmite em primeira instância, o TST, em sede de recurso de revista, declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e condenou a mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 



    Interposto recurso extraordinário, o processo foi sobrestado a fim de aguardar o julgamento do Tema 383 da repercussão geral.



    Contudo, discorre o autor que o juízo de primeiro grau deu início à execução provisória do julgado, posteriormente convertida em execução definitiva, em que pese o sobrestamento dos autos e a afronta do acórdão executado à jurisprudência desta Corte.



    Alega, em defesa de sua pretensão, que ‘considerando que a reclamação trabalhista em discussão versa sobre a ilicitude da terceirização, que o processo estava suspenso, pendente de julgamento em instância superior, não havendo possibilidade de trânsito em julgado, não há que se falar em conversão de execução provisória em definitiva’.



    Sustenta, ademais, que a ‘não observância do trânsito em julgado do recurso interposto na Instância Superior para converter a execução provisória em definitiva, evidencia lesão à ora reclamante que se valeu em estrita legalidade do princípio do duplo grau da jurisdição e da expectativa da efetiva prestação jurisdicional, em vista de afastar a imputabilidade da responsabilidade subsidiária da administração pública pelos encargos trabalhistas’.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000692-79.2011.5.03.0074. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a ‘decisão proferida pela Vara do Trabalho de Ponte Nova na Ação Trabalhista nº 0000692-79.2011.5.03.0074, que ferirá a preservação da competência do Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões’. “



      



    Por meio de decisão publicada em 13/08/2020, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Ponte Nova nos autos da Execução da Reclamação Trabalhista 0000692-79.2011.5.03.0074, até o julgamento final desta reclamação”.



    Regularmente citado, Júlio Cesar dos Santos, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (e-Doc. 44).



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada deixou de prestar as informações solicitadas (e-Doc. 81).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos verifico que a sessão de julgamento em que formado o acórdão reclamado ocorreu em 20/03/2012 (e-Doc. 8), sendo, portanto, anterior às publicações das atas de julgamento da ADPF 324, de relatoria do ministro Roberto Barroso, e do RE 958.252 (Tema 725 RG), de relatoria do ministro Luiz Fux, as quais se deram em 10/09/2018.



    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 43954/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 16/12/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/2/14).



    Outrossim, após consulta ao sistema eletrônico pela numeração única do Processo nº 0000692-79.2011.5.03.0074, verifico que o TST, em despacho publicado no DEJT 15/10/2015, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interporto por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. até o trânsito em julgado de decisão do STF no Tema 383 RG. Desse modo, o julgamento da causa à luz dos precedentes obrigatórios do STF deve ser buscado junto ao TST, tendo em vista a conclusão do julgamento do Tema 383 da repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese:



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Casso a liminar deferida anteriormente.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente